Tribunal: STF
Processo: RE 92275
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
- Execução Fiscal. A citação do devedor, no processo de execução, é condição imposta pela lei (CPC, art. 652). Não encontrado este, nem existindo bens para serem arrestados (CPC, art. 653), nada impede seja o executado citado por edital, por isso que "aplica-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento" (CPC, art. 598). A citação por edital produz efeitos que não podem ser negligencia dos ou obstados em virtude do interesse público que preservam.
Após a citação por edital, não vindo o executado nos autos e persistindo a inexistência de bens para a penhora, então, é de aplicar-se a regra do art. 791, III, do CPC.
Precedentes: RE 91.021 - RJ. 
RE conhecido e provido.